Tribunal: TJBA
Processo: 8107396-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8107396-42.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SONAUTO BARROS MUNIZ Advogado(s): MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTROLE JUDICIAL DE ATOS DISCIPLINARES. MILITAR ESTADUAL. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por militar estadual contra sentença que denegou a segurança pretendida para anular a sanção disciplinar de 30 dias de detenção, imposta após regular Processo Administrativo Disciplinar (PAD). O apelante sustenta ilegalidade da punição por ausência de provas, cerceamento de defesa e desproporcionalidade da penalidade. O PAD teve como origem conduta imputada ao oficial em ambiente público, envolvendo importunação sexual a adolescente, fato apurado tanto na esfera penal quanto administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o controle judicial do mérito de ato administrativo disciplinar praticado por autoridade militar estadual; (ii) verificar se a sanção disciplinar imposta ao apelante padece de ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique sua anulação. III. RAZÕES DE DECIDIR O controle judicial dos atos administrativos disciplinares é possível quando provocado, especialmente quanto à legalidade, razoabilidade e proporcionalidade da sanção, sem que isso configure invasão à discricionariedade administrativa. O poder punitivo da Administração em sede disciplinar não é absolutamente discricionário, devendo observar os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade. A jurisprudência dos tribunais superiores admite a revisão judicial de atos administrativos disciplinares apenas quanto aos seus aspectos formais e de legalidade, não alcançando o mérito do juízo administrativo quando ausente ilegalidade. No caso concreto, o PAD observou o devido processo legal, com contraditório e ampla defesa, inclusive com produção de prova testemunhal e audiovisual, tendo a autoridade julgadora fundamentado adequadamente sua decisão, em conformidade com o art. 87, § 1º, da Lei 7.990/2001. A autoridade administrativa pode divergir do relatório da comissão processante quando fundamentadamente apontar elementos probatórios que justifiquem juízo distinto, o que se verifica na hipótese dos autos. A penalidade de 30 dias de detenção mostra-se proporcional à gravidade da conduta, devidamente fundamentada em elementos constantes dos autos e subsumida à legislação de regência, inexistindo ilegalidade a ser corrigida judicialmente. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 39, 41, 52, 87, § 1º; Decreto Estadual nº 29.353/1983 (RDPM), arts. 17, I, e 18, X e XI. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 39.186/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ-e 07.03.2013; RMS nº 37.964/CE, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 30.10.2012; RMS nº 32.641/DF, Rel. p/ acórdão Min. Benedito Gonçalves, DJe 11.11.2011. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8107396-42.2024.8.05.0001, em que é Apelante SONAUTO BARROS MUNIZ e Apelado o Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos das razões a seguir expendidas. Salvador, data de registro no sistema. PRESIDENTE RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA RM06